Tribunal: TJMT
Processo: 1019105-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019105-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), MAURIDES DE SA COSTA - CPF: 111.253.301-04 (AGRAVADO), ELIANA APARECIDA DE SIQUEIRA COSTA - CPF: 513.787.871-53 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA LEVENTI ALEIXES - CPF: 429.521.581-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APRESENTAÇÃO DE LAUDO – IMPUGNAÇÃO - DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONTEMPLA ANÁLISE DE TESE RELEVANTE – NULIDADE DA DECISÃO, SOB PENA DE SUPRESÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PROVIDO.

A decisão agravada contraria o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois, não análise e fundamenta tese relevante invocada pela parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
ITÁU UNIBANCO S.A.,
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0006429-43.2001.8.11.0041, Códigos 78556 e 10951632, Processo 1896/2008, da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, homologou o laudo de id. 35916955, que concluiu que a parte autora tem saldo credor de R$ 648.882,07 e intimou o agravante para pagamento dos valores, sob pena de penhora e multa de 10%, devendo proceder ao devido abatimento dos valores já depositados.

O agravante alega que com o julgamento do RAI 1013287-69.2019.8.11.0000, restou reformada a primeira decisão homologatória e de intimação para pagamento, retornando os autos para o Perito Judicial. Entretanto, segundo defende, o novo laudo também se encontra eivado de incongruências, tais sejam: aplicação de juros moratórios desde o desembolso e não da citação, contrariando o acordão proferido em agravo de instrumento e o artigo 405 do Código Civil, aplicação de juros moratórios de 1% ao mês, anterior a vigência do CC/2002, que deve ser o CC de 1916, portanto, juros de 0,5% ao mês e a ofensa ao princípio da isonomia, já que quanto às diferenças pagas a menor, pelos autores, não sofreram a ínfima incidência de quaisquer encargos, desvirtuando-se totalmente do contrato.

Assevera que a decisão é deficiente de fundamentação e, mesmo opostos Embargos de Declaração para suprir os vícios e pleiteando agendamento de despacho por videoconferência com a Julgadora, ela não se manifestou a respeito do pedido, nem ao menos intimou a parte contrária a se manifestar.

Após o resumo da situação, a parte agravante suscita, preliminarmente, o reconhecimento da ausência de fundamentação, pois o perito remeteu o papel de decidir a respeito dos pontos invocados, à juíza e na decisão de homologação não há apreciação de quaisquer pontos das impugnações veementes apresentadas e instruídas com os laudos, limitando a reproduzir as respostas do perito, contidas no parecer de esclarecimento.

Ainda suscita decisão surpresa e cerceamento de defesa, eis que requereu expressamente despachar com a juíza a respeito dos Embargos de Declaração, contudo, segundo explica, foi surpreendido com o julgamento dos Embargos de Declaração e também da outra parte, sem qualquer intimação das partes.

No mérito, defende a violação do artigo 406 do Código Civil e entendimento do STJ, no Resp. Repetitivo 1.111.117-PR, no sentido de que eventual repetição de indébito deve ser remunerada pela taxa SELIC, visto que, na coisa julgada formada, não houve nem sequer determinação de repetição de valores pagos a maior, quiçá fixação de parâmetros incidentes sobre tais supostos “indébitos”.

Adiante, assevera a violação do artigo 405 do Código Civil, pois, o perito judicial incluiu juros de mora a partir do desembolso e não da citação, contrariando a Lei e ao julgamento do agravo de instrumento, pois, o julgado do agravo está amparado em precedentes do STJ, quanto a impossibilidade de aplicação de juros remuneratórios. E, mesmo que assim não fosse, a incidência decorre de Lei.

Almeja ainda fixação de juros de mora de 0,5% ao mês, até a igente do CC 2002. Explica que o “Perito Judicial, em clara desobediência ao determinado no acórdão em agravo de instrumento, aplica juros de mora de 1% ao mês, ou 12% ao ano, desde janeiro de 1995, quando a taxa de juros de mora legais era de 0,5% ao mês, ou 6% ao ano. Tal taxa é aplicável, por lei, nos cálculos periciais, até a vigência do Código Civil de 2002, qual seja, 11 de janeiro de 2003, quando, então, é aplicável a taxa SELIC. Assim sendo, além de incidir juros de mora claramente indevidos desde o desembolso, e não da citação, o Perito Judicial incide, durante 8 anos, juros de mora equivalentes ao dobro do efetivamente devido, o que gera, sem dúvida, excesso de cobrança absurdo, que não merece prosperar.”.

Por fim, suscita o reconhecimento da violação à isonomia, pois, não se pode permitir que a revisão, que fez coisa julgada, não seja aplicada nos valores pagos a menor pela parte, e somente penalize a instituição financeira em “supostos” valores cobrados a maior. Alega que “Assim sendo, restaram violados os arts. 7o e 8o do CPC, além do art. 5o, caput da Constituição Federal, uma vez que é clarividente a ausência de comprometimento, nos cálculos elaborados, com a isonomia, incidindo em erro de cálculo não atingível por preclusão.”.

Também requer o abatimento dos valores depositados pela parte autora.

No mérito requer a reforma da decisão agravada, diante dos vícios contidos no laudo pericial homologado, determinando a realização de novo cálculo.

A liminar foi deferida, (id. 5700047).

Nas contrarrazões, a parte agravada rechaça os argumentos do Banco Agravante,(id. 61051470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra
decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0006429-43.2001.8.11.0041, Códigos 78556 e 10951632, Processo 1896/2008, da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, homologou o laudo de id. 35916955, que concluiu que a parte autora tem saldo credor de R$ 648.882,07 e intimou o agravante para pagamento dos valores, sob pena de penhora e multa de 10%, devendo proceder ao devido abatimento dos valores já depositados.

Pois bem. Imperioso se faz trazer à colação a decisão agravada:

“Vistos, etc.

Foi prolatada sentença no presente onde determinou que nos Embargos de Declaração fosse levado à “liquidação e adequação do título executado. Apurado a valor devido, havendo saldo remanescente a ser pago, deverá extrais extratos dos valores depositados, fazendo abatimento, aquilatando a existência do saldo remanescente a ser pago pelos autores, neste caso, faculto ao Requerido o levantamento, devendo perquirir o saldo remanescente no processo executivo em apenso. Caso contrário, em sendo o valor depositado suficiente para pagamento das parcelas pendentes e do contrato, declaro extinta a obrigação provenientes das parcelas depositadas em Juízo. Proceda-se a liquidação do Contrato.”

Em grau de recurso a sentença não foi alterada.

Por outra banda, os Embargos à Execução ditado na referida sentença – código 11922 - foram

acolhidos para extinguir o processo de execução.

Na fundamentação teve reconhecimento das seguintes questões:

Teve como base um cálculo judicial, qual fora homologado em sentença, efetivado pelo perito judicial. Com atualização do prêmio pelo INPC; taxa de juros não excedente a 10% ao ano; amortização prévia do saldo devedor e somente após, atualizá-lo; A correção monetária pelo INPC, excluindo TR. Tudo em conformidade com a perícia judicial ali homologada.

Em grau de recurso, reconheceu devida a fundamentação para somente dar provimento em parte para que a Execução persista sem o excesso constatado na r. sentença.

Após, a adequação do contrato foi prolatada a decisão de homologação do Laudo Pericial no id. 22807174. Entretanto através da decisão do RAI, afastou-se a homologação no seguinte termo:

“Ante todo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para afastar a homologação do laudo, determinando a elaboração de um novo, afastando os juros remuneratórios, devendo assim sofrer os encargos previstos em lei, a saber, correção monetária e juros de mora legais.”

No caso correção monetária pelo INPC e juros de mora de 2%, que são os encargos legais.

Por tais razões inviável a tese do executado em aplicar os encargos contratados.

Ato contínuo foi determinado no id. 27233831 a realização do cálculo pelo Perito, conforme o v. acórdão (id. 27218904).

O perito requereu no id. 29216991 os extratos atualizados dos valores depositados pelas partes em Juízo, sendo que ambas partes concordaram com o pedido, respectivamente no id. 30578192 (parte autora) e no id. 30623244 (parte executada).

Em seguida o perito apresentou o Laudo Pericial no id. 32018348, onde concluiu que a parte autora é Credora da quantia de R$ 405.599,50 (Cento e oitenta e um mil, setenta e dois reais e quarenta e sete centavos) atualizados até 10/05/2016. A parte executada manifestou no id. 32932355 em relação ao cálculo pericial onde não concordou novamente com o Laudo do Perito e defendeu a impossibilidade da apuração de saldo credor e não devedor aos mutuários, apesar de estar a parcela paga, na integralidade dos cálculos produzidos, muito inferior à revisada, bem como o inequívoco desrespeito ao determinado em sede agravo de instrumento, com inclusão de juros de mora sobre as supostas “diferenças” desde o desembolso e não da citação.

Destacou que apurou saldo credor ao banco (jamais devedor) de R$ 388.870,78 (trezentos e oitenta e oito mil, oitocentos e setenta reais e setenta e oito centavos).

A parte autora no id. 33650241 requereu para determinar ao Perito Judicial que realize a atualização dos valores indicados, referente ao período de 10/05/2016 até a data da elaboração do respectivo laudo - JUN/2020, objetivando possibilitar a homologação definitiva dos valores devidos a título de indébito (id. 32018348, e-pág. 7) e após, homologar o valor de indébito devidamente atualizado pelo Perito Judicial.

O Perito apresentou novamente Laudo Pericial Contábil no id. 35220884, e concluiu que a parte autora é credora (antes da atualização) da quantia de R$ R$ 405.599,50 (Quatrocentos e cinco mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos) atualizados até 10/05/2016. Que após a atualização pelo INPC, mais juros moratórios de 1% ao mês sem capitalização, resultam em R$ 689.409,93 (seiscentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e nove reais e noventa e três centavos).

Novamente o Perito apresentou Laudo Pericial (id. 35916955), em razão da manifestação da parte requerida (id. 32932354), onde concluiu que a parte autora tem um saldo credor de R$ 648.882,07 (Seiscentos e quarenta e oito mil, oitenta e dois reais e sete centavos).

A parte executada no id. 36679885 manifestou discordância com o ultimo Laudo Pericial e defendeu ser impossível a apuração de saldo credor e não devedor aos Autores, visto que as parcelas revisadas possuem valores substancialmente superiores aos pagos, em razão de o INPC/IBGE ser mais gravoso ao cliente do que a TR; - não terem sido consideradas as diferenças das parcelas pagas a menor pelo Perito Judicial; - não terem sido as diferenças pagas a menor remuneradas com nenhuma sorte de encargo, violando a isonomia, já que os valores supostamente pagos “a maior”, estão sofrendo juros e correção monetária desde o desembolso; - terem sido aplicados “juros de mora legais” sobre suposta repetição de indébito desde o desembolso e não desde a citação.

Conforme certificado no id. 37077725 a parte autora não manifestou sobre o último Laudo Pericial apresentado nos autos (id.

Analisando os autos, verifica-se que o ultimo Laudo Pericial apresentado pelo “expert” de id. 35916955 apurou um saldo credor de R$ 648.882,07 (Seiscentos e quarenta e oito mil, oitenta e dois reais e sete centavos), em favor dos autores.

A parte autora por não ter manifestado nos autos, anuiu de forma tácita com Laudo Pericial em questão (id. 35916955).

Depreende-se que o “expert”, em vários momentos do processo procedeu com a confecção de Laudo Pericial, toda vez que ocorria impugnação das partes, colacionando em cada cálculo apresentados os respectivos esclarecimentos para as partes, sem falar que, teve como suporte os julgados dos autos.

Não podemos esquecer que a sentença teve dos embargos à execução, teve como suporte a homologação de um laudo pericial, o que não foi alteração em grau de recurso, apenas, deu provimento em parte para que a Execução persista sem o excesso constatado na r. sentença.

Assim, o cálculo realizado pelo perito, teve como suporte o laudo homologado em sentença, com a alteração do RAI no sentido:

“Ante todo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para afastar a homologação do laudo, determinando a elaboração de um novo, afastando os juros remuneratórios, devendo assim sofrer os encargos previstos em lei, a saber, correção monetária e juros de mora legais.”

Assim, apurado o valor devido, havendo saldo remanescente a ser pago, deverá extrair extratos dos valores depositados, fazendo abatimento, aquilatando a existência de saldo remanescente a ser pago pelos autores, neste caso, faculto ao Requerido o levantamento, devendo perquirir o saldo remanescente no processo executivo em apenso. (grifo nosso).

A Sentença prolatada nos presentes foi bem clara: “Havendo saldo remanescente a ser pago”. Contudo aplicado os parâmetros da r. Decisão e o v. Acórdão, não restou Saldo Remanescente a ser pago.

O saldo neste caso em 10/05/1995 (antes da compensação), aplicado as determinações judiciais não houve saldo remanescente, foi credor ao Autor no patamar de R$ -2,624,16 (Dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos).

Ainda destacou acercada da repetição de indébito, que:

“não se deve aplicar os juros remuneratórios os encargos aplicados foram a correção monetária pelo INPC e juros de mora legais (1% ao mês de forma simples)”.

Esclareceu sobre a aplicação dos juros moratórios o seguinte:

“Outro fato é que em momento algum se determinou que os juros moratórios fossem aplicados a partir da citação, como mencionado pelo assistente técnico da Requerida. Evoluímos o saldo credor até a prestação de número 192 (última prestação considerada pelo banco Itaú e considerando todos os pagamentos feitos em Juízo (conta judicial assim identificada: Ag. 2317, Oper.: 005, Conta no 7279-6, de titularidade do Mutuário Maurides de Sá Costa)”

“A partir deste momento consideramos para atualização dos cálculos correção monetária pelo INPC/IBGE mais JUROS MORATÓRIOS de 1% ao mês (não sendo considerados mais juros remuneratórios), atualizando até 10/05/2016, tendo em vista que o autor continuou a pagar as parcelas de 10/12/1998 até 10/05/2016”.

“Uma vez equiparadas as datas para 10/05/2016 (correção e juros dos valores depositados) atualizamos os valores encontrados até a data atual (31/07/2020) se apurou que a parte autora um saldo credor de R$ 648.882,07 (Seiscentos e quarenta e oito mil, oitenta e dois reais sete centavos) ”.

Os esclarecimentos periciais, em especial deixam claro que seguiu à risca aquilo que foi determinado nos autos, para adequação da dívida, estando o Laudo Pericial Contábil hábil para homologação.

Diante do exposto, Homologo o Laudo Pericial de id. 35916955 que concluiu que a parte autora tem um saldo credor de R$ 648.882,07 (Seiscentos e quarenta e oito mil, oitenta e dois reais e sete centavos).

Intimem-se o requerido para realizar o pagamento do valor indicado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora e multa de dez por cento, devendo proceder com o respectivo abatimento dos valores já depositados nos autos, pela Instituição Financeira.”.

Primeiramente, quanto à tese de decisão surpresa pelo julgamento dos Embargos de Declaração, antes da análise do pedido de agendamento de videoconferência com a magistrada condutora do feito, sem razão o Banco Agravante.

Isso porque o pedido de agendamento de videoconferência foi juntado aos autos aos 31/08/2020 às 17h20min, quando já havia sido prolatada e lançada no pje, a decisão dos Embargos de Declaração (id. 37918199) que, embora inserida no mesmo dia, se deu anteriormente às 12h39min.

Além disso, ao tomar conhecimento do pedido, no outro dia (01/09), a juíza determinou a intimação do Banco para esclarecer a necessidade da reunião; na petição de id. 38812831, foi informado que buscava despachar os embargos de declaração; todavia, sobreveio decisão e anunciou a interposição do presente recurso.

Portanto, a decisão dos Embargos de Declaração foi lançada no sistema, em momento que a magistrada não tinha conhecimento do pedido de agendamento de videoconferência, razão pela qual não há falar em decisão surpresa.

Entretanto, assiste razão ao agravante, quanto à ausência de manifestação da magistrada “a quo”, no que diz respeito à tese de aplicação dos juros legais, (determinada no agravo de instrumento), em 6% ao ano, no período anterior ao CC/2002.

Trata-se de matéria extremamente relevante, devendo haver expressa manifestação da magistrada “a quo”, não podendo este juízo “ad quem” julgar antecipadamente, sob pena de Supressão de Instância.

Desta feita, constatado que decisão agravada se encontra desprovida de análise e fundamentação, quanto à tese relevante invocada pela parte, sua nulidade deve ser decretada.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. 1) A decisão agravada contraria o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o qual consagra o princípio da motivação, enquanto garantia inerente ao estado democrático de direito, assim como as disposições dos artigos 11 e 489, § 1o, IV, do CPC, vez que não ostenta fundamentação adequada, limitando-se a referir a motivo que se prestaria a justificar qualquer outra decisão. 2) Provimento do recurso para anular o pronunciamento atacado.” (TJ-RJ - AI: 00398965020208190000, Relator: Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES, Data de Julgamento: 01/09/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2020)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para cassar a decisão agravada,

determinando que na nova decisão, se contemple expressamente a tese quanto da “incidência de juros de mora de 12% ao ano antes da vigência do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando deveriam incidir juros de mora de 6% ao ano, ou 0,5% ao mês”.”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021